Tribunal: TJSP
Processo: 2022386-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a manutenção do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para a manutenção do benefício não comprovados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a manutenção do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para a manutenção do benefício não comprovados. Pedido de diferimento de pagamento ao final da demanda que não foi apresentado ao Juízo de primeiro grau. Ausência de análise na decisão atacada. Inovação recursal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.